Tribunal: TJSP
Processo: 1088798-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telefonia (cobrança indevida). Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e condenatória (devolução de valores e disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Recurso da autora. Desprovimento.